Tribunal: STF
Processo: RHC 109300
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVAS E DA INEXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO QUE CORROBORE A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se sustentam, juridicamente, os argumentos apresentados pelo Recorrente, para se desfazerem as decisões de Primeiro e Segundo Graus referentes à condenação a ele imposta, pois a sentença condenatória está fundada em elementos concretos, demonstrando e identificando, por outros meios de provas, a participação do Recorrente nos fatos criminosos a ele imputados. Inocorrência de cerceamento de defesa decorrente da não-produção da prova tida pelos Recorrente como imprescindível ao deslinde da causa: Precedentes.



    2. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação e da eventual nulidade decorrente da não-realização de novas provas impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.